Tribunal: STF
Processo: ARE 1571512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. FILHO MENOR DE 06 ANOS. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO FILHO (LEI 7447/2024). INSCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que promova a lotação da autora na unidade da Administração mais próxima da residência da parte requerente, de modo que viabilize a execução de seu trabalho, o atendimento à filha menor de 06 anos e que atenda à conveniência da Administração Pública. Nas razões recursais o DF assevera a inconstitucionalidade manifesta do § 1º do art. 3º da Lei 6.976/2021, alterado pela Lei 7.447/2024, em razão de vício de iniciativa.



    2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67192034). Isento de preparo. Contrarrazões oferecidas (ID 67192037).



    3. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado quando houver possibilidade de dano irreparável ao recorrente, não vislumbrado no presente caso. Pedido indeferido.



    4. A Lei 7.447 de 28/02/24 alterou o § 1º do art. 3º da Lei 6.976 de 17/11/2021, que passou a ter a seguinte redação: “Art. 3º. À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade (§ 1º)”.



    5. Não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por intermédio do qual, na verdade, buscou-se dar efetividade ao postulado da primazia dos direitos da criança, com status constitucional (art. 227 da CF) e do princípio da proteção integral (art. 4º do ECA). Ademais observa-se que a norma legal tampouco determinou que a lotação da servidora ocorra na unidade mais próxima da residência do filho menor de seis anos, mas tão somente delimitou que deverá ocorrer próximo à residência, não esvaziando a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na lotação de suas servidoras.



    6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que a lotação da autora ocorra em unidade próxima da residência da filha em evidência, de modo que viabilize a execução do trabalho da servidora autora, o atendimento à filha menor até que complete de 06 anos de idade, e que atenda à conveniência da Administração. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).



    7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 60, §4º, inciso III; e 61, § 1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente